Tribunal: TJDFT
Processo: 0777740-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Civil e administrativo. Ação de conhecimento. Saúde suplementar. Plano de saúde coletivo sob o regime de cogestão – tratamento de artropatia degenerativa – medicamento (ácido hialurônico) – demora na autorização – ausência de dano moral – inexistência de agravamento ou prova inequívoca de abalo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. A parte autora, 64 anos, foi diagnosticada com artropatia degenerativa e solicitou o medicamento ácido hialurônico com a finalidade de melhora dos sintomas. O INAS negou inicialmente a autorização, sob o fundamento de inexistência de evidências científicas robustas quanto à eficácia do medicamento em pacientes acima de 60 anos. No curso da ação, o tratamento foi autorizado.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a demora na autorização do procedimento médico configura violação à personalidade em grau suficiente para gerar dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. A controvérsia restringe-se à verificação da existência, ou não, de dano moral decorrente da demora na autorização do procedimento médico, o que afasta a incidência dos parâmetros fixados pelo STF na ADI 7.265/2025.
6. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça (3a e 4a Turmas) que a recusa de cobertura de procedimento eletivo por plano de saúde somente enseja indenização por danos morais quando houver agravamento do quadro clínico ou efetivo abalo anímico. Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, AgInt no REsp 1979051/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4 Turma, j. 27.06.2022; STJ, REsp 2205190 / SP, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, 3a Turma, j. 23.06.2025.
7. No caso, a parte autora solicitou a autorização do tratamento em 31.07.2025, ocasião em que o pedido foi indeferido sob o argumento de inexistência de evidências científicas para pacientes acima de 60 anos. A ação foi distribuída em 08.08.2025 e, em 10.08.2025, apenas dois dias depois, o procedimento foi autorizado, conforme informado em réplica (ID 81230901 – Pág. 2).
8. Não há nos autos elementos que indiquem outros desdobramentos médicos nos 40 dias que seguiram da solicitação do tratamento até sua autorização, nem relatada gravidade médica que demandasse maior atenção. Ou seja, não houve demora excessiva, com incontroversa repercussão no agravamento do quadro clínico ou psicológico da autora. Não se admite a ocorrência de dano moral in re ipsa pelo atraso na autorização do procedimento médico se a autora não produziu prova inequívoca do dano.
9. A ansiedade e frustração decorrentes da demora são sentimentos comuns ao contexto clínico e, isoladamente, não configuram dano moral em dimensão passível de indenizável de compensação.
10. Portanto, mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.656/1998, art. 10, § 13.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 18.09.2025.